Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727449-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PETERSON GONCALVES SANTAREM IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PETERSON GONÇALVES SANTAREM, em que aponta como autoridade coatora o d. Magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que, nos autos do Processo n° 0713587-55.2023.8.07.0007, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 47132126). Na peça inicial (ID 48805674), a impetrante afirma que há constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que, no presente caso, o descumprimento da medida protetiva não resultou em violência real. Diz que o paciente relatou que sua genitora depende de seus cuidados e que, aos finais de semana, ele a encontrava para realizar as compras semanais. Relata que, no último final de semana, a genitora do paciente havia pedido um animal de estimação (um cachorro) de presente e o paciente fora deixá-lo na residência, sem ter ciência de que a ofendida – sua filha – estaria no local. Destaca que não houve contato direto do suposto ofensor com a vítima. Anota que o paciente é tecnicamente primário. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura em ambas as hipóteses. Ao final, pede a concessão da ordem, com a confirmação do provimento liminar. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, observa-se dos autos que o paciente descumpriu medida protetiva deferida nos autos do Processo no 0701298-61.2021.8.07.0007, vindo a ter a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Em consulta aos autos do Processo em referência, verifica-se que o paciente foi denunciado como incurso nos artigos 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o, incisos I e II, e 7o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006. Assim constou da denúncia (ID 141113857, daqueles autos): No dia 08 de novembro de 2020, domingo, por volta das 13h00min, na QNL 7, Bloco H, Lote 16, Taguatinga/DF, PETERSON GONÇALVES SANTARÉM, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relações familiares e de coabitação, ofendeu a integridade corporal de sua filha SANDY ISABELLE GONÇALVES DOS SANTOS, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de ID: 96551118, bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. As inclusas peças informativas noticiam que o denunciado é genitor da vítima e que, no dia dos fatos, ambos coabitavam a mesma residência (ID: 82120773). Nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, iniciou-se uma discussão entre PETERSON e SANDY por questões financeiras. Em determinado momento, o denunciado arremessou um prato e uma panela nas costas da vítima, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no supracitado laudo pericial de ID: 96551118. Ato contínuo, PETERSON ameaçou sua filha SANDY proferindo as seguintes palavras: “espera que eu vou resolver isso, você vai para o cemitério e eu vou para a cadeia”. (fl. 05 do ID: 82120774). Naqueles autos, houve deferimento de medida protetiva em favor da filha do paciente, assim delimitada (ID 82188232 – Pág. 26, daquele feito): Pelo exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei no 11.340/06, DEFIRO os pedidos formulados e aplico a PETERSON GONCALVES SANTAREM, as seguintes medidas em favor da ofendida SANDY ISABELLE GONCALVES DOS SANTOS: - Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas o bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela parte requerente, sob pena de ineficácia. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar deverão requerer a revogação das medidas protetivas. Nos termos dos artigos 20 e 24-A da Lei no 11.340/06, fica o autor advertido de que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão ensejará a decretação de sua prisão PREVENTIVA. O paciente foi formalmente intimado da referida decisão (ID 82188232 – Pág. 32). Após audiência realizada no dia 21/03/2023, as medidas protetivas foram integralmente mantidas (ID 153075949). Ocorre que, mesmo ciente das medidas impostas, verifica-se do auto de prisão em flagrante (Processo no 0713587-55.2023.8.07.0007) que, no dia 08/07/2023, o paciente direcionou-se à residência de sua filha, sob o argumento de que estaria levando um cachorro para sua mãe (avó da vítima e com quem a vítima reside). Segundo constam das declarações da vítima (ID 48805675 – Pág. 7), o paciente chegou ao local e começou a esmurrar o portão e chamar pelo nome de sua genitora. Que a declarante saiu no portão e que o autuado lhe viu. Que a autuante entrou novamente dentro da residência, contudo, o autuado continuou a bater no portão, desta vez com mais veemência. Que a declarante ficou apavorada por conta da violência e agressividade do autuado contra o portão, momento que ligou para a polícia. Que os policiais militares chegaram ao local e que o autuado teria dito a ele que foi autorizado a ir até o endereço pela sua genitora para deixar o cachorro. Que a declarante ligou para sua avó e esta disse que não tinha autorizado o autuado a ir até o local e nem tinha conhecimento de que ele iria, mesmo porque o autuado não tem celular nem telefone fixo. Que a declarante disse que sentiu-se apavorada, pois o autuado sabe que sua avó trabalha de segunda a sábado como costureira e, portanto, tinha conhecimento que ela estaria sozinha em casa naquele horário. A declarante ainda disse que o autuado parecia estar drogado, pois é usuário há vários anos. Depreende-se dos autos, nesta análise de cognição sumária, que a versão fática apresentada pelo paciente não se confirma, uma vez que, além de não ter sido autorizada sua aproximação, sua genitora também não lhe havia solicitado a entrega de um cachorro, sobretudo em horário em que ela não estaria em casa. Evidencia-se, assim, claro descumprimento da medida protetiva deferida em favor da filha do paciente, sendo irrelevante o fato de não ter havido violência física, haja visa que a medida protetiva e as consequências em caso de descumprimento servem, justamente, para evitar que a violência real venha a ocorrer. Em virtude de tais acontecimentos, o magistrado singular converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. À ocasião, registrou que: No caso dos autos, há protetiva fixada em favor da vítima, inclusive, no passado, já houve mais de uma medida solicitada e deferida. Apesar disso, o autuado não cumpriu as medidas e se aproximou da vítima. O contexto entre as partes é preocupante. Em ação penal a que responde, está sendo acusado de ter agredido a vítima com uma panela e dito a ela que ou ela iria para o cemitério ou ele para a cadeia. Com a devida vênia, entre essas duas opções, o autuado vai para a cadeia. O Poder Judiciário não pode aguardar inerte, mesmo depois de um descumprimento de medidas anteriormente fixadas, a outra alternativa se concretiza. Enfim, entendo que o contexto das partes demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Nesse cenário, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal, busca resguardar a ordem pública, o cumprimento das ordens judiciais e a segurança da vítima, sua integridade física e psicológica. Diante do que consta nos autos, ao menos neste exame sumário da causa, não há irregularidade na decisão atacada, pois restou evidenciado o preenchimento dos requisitos legais para a medida. Outrossim, embora, em tese, as penas máximas cominadas aos delitos não sejam superiores a 4 anos de reclusão, a prática do crime em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, autoriza o decreto da prisão preventiva no caso de descumprimento de medida cautelar deferida em favor da vítima, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confiram-se: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E FURTO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e para o firme cumprimento de medidas cautelares protetivas evidencia-se em ter o paciente desobedecido ordem proibitiva de aproximação e contato com a vítima. 3. Embora as penas máximas cominadas aos delitos não sejam superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, a pratica do crime em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher autoriza o decreto da prisão preventiva no caso de descumprimento de medida cautelar deferida em favor da vítima. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1123807, 07143289220188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no PJe: 14/9/2018) HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. O artigo 313, inciso III, do referido diploma, em específico, autoriza o decreto de prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Os elementos de prova presentes nos autos revelam cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, marcado por graves ameaças, atos de agressão e reiteração delitiva. Portanto, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. A prática de novas agressões e a demonstração de ineficácia das medidas anteriores indicam, concretamente, a impossibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a medida extrema adequada e proporcional para a situação exposta nos autos. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva - de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não revela o escopo de antecipação de pena. (Acórdão 1699335, 07165375820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023) Além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, diante do descumprimento, pelo paciente, das medidas protetivas que lhe foram impostas. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator